Tribunal: TJDFT
Processo: 0744245-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO IMPORTADO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO CONFIGURADO. PREVISÃO CONTRATUAL DE 90 DIAS PARA CONCLUSÃO DOS REPAROS. ART. 32 CDC. PRAZO RAZOÁVEL. ALUGUEL DE CARRO RESERVA. RESSARCIMENTO DAS DIÁRIAS RELATIVAS AO PERIODO QUE ULTRAPASSOU O PRAZO CONTRATUALMENTE ESTIPULADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 32 do Código de Defesa do Consumidor, “os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto”.

2. Tendo em vista a expressividade das avarias em veículo de origem estrangeira, não se afigura excessivo o lapso de 90 (noventa) dias para finalização do apontado trabalho, conforme previsto contratualmente.

3. Tratando-se de relação de consumo, nos termos do art. 14 do CDC, é patente a responsabilidade civil das Rés pelo dano material causado ao Autor, consistente no aluguel de veículo reserva durante o período que excedeu os 90 (noventa) dias pactuados para a conclusão do conserto.

4. O mero incômodo, enfado, aborrecimento ou o desconforto, decorrentes do descumprimento contratual, não são passíveis de indenização por danos morais, sob pena de, ao revés, banalizar-se e vulgarizar-se esse instrumento reparatório e pedagógico-punitivo.

5. Recurso improvido.